Tribunal: STF
Processo: ARE 1565704
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que negou provimento ao agravo regimental em recuso especial eleitoral por julgar erro inescusável na interposição de recurso especial eleitoral por Erisvando Torquato do Nascimento, elidindo a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista que a via recursal adequada seria a interposição de recurso ordinário.



    O Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao agravo em recurso especial, por ter sido interposto diretamente perante o TSE, o que caracterizaria erro grosseiro. Assentou, ainda, a impossibilidade de analisar afronta sobre dispositivo legal sem que esse antes tenha sido objeto de debate e decisão prévios, tampouco tendo havido interposição de embargos declaratórios com finalidade de comprovar a existência de prequestionamento, incidindo, desse modo, as Súmulas n° 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nas razões do recurso extraordinário, foram suscitados vícios jurídicos graves em razão da manutenção da restrição eleitoral com base na anotação ASE 540, em alegada contrariedade à legislação e jurisprudência aplicável.



    Adveio o presente agravo, contemplando os mesmos argumentos e as mesmas teses do recurso inadmitido.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo seu não provimento, em parecer assim ementado:



    Recurso Extraordinário com Agravo. Habeas Data. Direitos Políticos. Anotação de inelegibilidade. Retificação. É cabível recurso ordinário quando a decisão do tribunal regional denegar habeas data. Interposição equivocada do recurso especial. Erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade Requisito da repercussão geral. Ausência. Argumentação dissociada do óbice estritamente processual examinado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Súmula n. 284/STF. Discussão sobre o cumprimento dos requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. Tema n. 181 RG. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282/STF e 356/STF. Ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica. Tema n. 660 RG. Ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Parecer por que o recurso extraordinário com agravo não seja provido. (e-doc. 191, p. 1)



    É o relatório. Decido. 



    O agravo não merece prosperar, porquanto não foram impugnados os fundamentos que embasaram o juízo negativo de inadmissibilidade, o que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF.



    Subsistem, in totum, os fundamentos adotados pelo Presidente do TSE, in verbis:



    “6. O presente recurso extraordinário não preenche os requisitos legais para ser admitido. 



    7. O Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, ao fundamento de estar “configurado o erro inescusável na interposição do recurso especial, elidindo a aplicação do princípio da fungibilidade, ainda que a matéria de fundo verse sobre direitos políticos” (ID 163218590). 



    8. A suscitada afronta aos incs. II e III do art. 1º, aos incs. LIV, LV e LXXVIII do art. 5º e ao inc. III do art. 15 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal Superior Eleitoral, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “ inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    Citem-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE n. 1.116.181-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.8.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIOCOM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANUALIDADE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inviável o recurso extraordinárioquanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 



    (...) 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 1.323.774-AgR/AP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    9. O Supremo Tribunal Federal exige o prequestionamento explícito das teses constitucionais para admitir o recurso extraordinário, não admitindo o prequestionamento implícito, salvo quando a matéria constitucional é discutida no acórdão recorrido, o que não ocorreu na espécie. 



    Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito tributário e Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento explícito e implícito. Honorários advocatícios. Incidência do art. 827 do CPC. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, sob a alegação de ausência de prequestionamento explícito da matéria constitucional discutida, referente à fixação de honorários advocatícios com base no art. 827 do Código de Processo Civil. A parte agravante contestou o percentual dos honorários advocatícios aplicado pelo Tribunal de origem, argumentando que a verba honorária fixada estava em desconformidade com a legislação vigente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) definir se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional para viabilizar o recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios conforme o art. 827 do CPC foi adequada. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal exige o prequestionamento explícito das questões constitucionais para admitir o recurso extraordinário, sendo inadmissível o prequestionamento implícito, salvo quando a matéria constitucional é discutida no acórdão recorrido. 4. O acórdão recorrido não tratou da questão constitucional sob o ângulo exigido, nem houve discussão sobre a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que versa sobre a majoração dos honorários advocatícios. 5. O percentual dos honorários advocatícios foi fixado em conformidade com o art. 827 do CPC, que prevê a fixação de 10% sobre o valor da execução fiscal no despacho inicial, sem necessidade de aplicação subsidiária do art. 85. 6. A alegação de exorbitância dos honorários advocatícios não foi objeto de apreciação no agravo de instrumento, e a matéria não foi devidamente prequestionada nas instâncias ordinárias, incidindo, portanto, o enunciado nº 282 da Súmula do STF, que impede a análise de questão constitucional não decidida no acórdão recorrido. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O prequestionamento explícito da matéria constitucional é requisito indispensável para a admissão do recurso extraordinário. 2. A fixação dos honorários advocatícios nas execuções fiscais deve observar o art. 827 do CPC, sendo inaplicável, nesse caso, o art. 85. 3. O prequestionamento implícito não é admitido pelo STF, salvo em casos de discussão explícita da matéria constitucional no acórdão’.” (ARE n. 1514325-AgR/MG, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.12.2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos. 1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado ‘prequestionamento implícito’. 2. Não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional. 3. Mesmo com a interposição de embargos de declaração, é necessário que o Tribunal de origem efetivamente esteja obrigado a se manifestar sobre determinada questão constitucional. Não raro, há inovação recursal, como ocorreu no caso concreto. 4. O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão. Ou seja, o STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula nº 356/STF. 5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula nº 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto. 6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n. 1271070-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 8.9.2020)



    10. Assim, em razão da inadmissão do recurso extraordinário, os requerimentos de efeito suspensivo e de liminar ficam prejudicados. 



    11. Pelo exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Prejudicados os requerimentos de efeito suspensivo e de liminar.” (e-doc. 165, p. 5-7)



    Na petição do agravo, articulou-se, em suma, que: a) está preenchido o requisito do prequestionamento dos temas recursais; b) o Tribunal a quo ignorou os efeitos da decisão que extinguem a punibilidade e a inelegibilidade do recorrente; c) houve ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC, que impõe a devida motivação das decisões jurisdicionais.



    Ocorre que, conforme declinado na decisão agravada, o TSE não conheceu do recurso especial que lhe foi dirigido e, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, ao fundamento de estar “configurado o erro inescusável na interposição do recurso especial, elidindo a aplicação do princípio da fungibilidade, ainda que a matéria de fundo verse sobre direitos políticos”, o que torna insuperáveis as barreiras das Súmulas n. 282 e 356/STF, porquanto as matérias de fundo não foram examinadas pela instância especial. 



    Inadmissível, portanto, o apelo nobre, na linha dos seguintes precedentes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 14, § 3º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1213074 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09-12-2020)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AO FUNDAMENTO DE REFERIR-SE A RECURSO INTERPOSTO EM PROCESSO DE MATÉRIA ELEITORAL, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não debatido previamente o dispositivo alegadamente contrariado, tem-se ausente o necessário prequestionamento, a incidir os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/1996, art. 1º, e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º). 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido. (ARE 1339357,Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02-12-2021, grifo nosso)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente